Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712573-13.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RAYLSON DA CRUZ FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CREDIDIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E/OU PERÍCIA DO ARMAMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O PROCESSO EM ANÁLISE E OUTROS PROCESSOS JULGADOS EM SEPARADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há se falar em nulidade da prova emprestada quando, ao prolatar a sentença condenatória, o juiz sentenciante formou seu livre convencimento fundado não apenas na mencionada prova emprestada, mas também nas declarações judiciais das testemunhas policiais e da vítima, comprovando, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime que lhe foi imputado na denúncia. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima, ratificadas pelos depoimentos policiais, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmam a prática, pelo apelante, do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. 3. Em regra, o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, deverá observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No entanto, o procedimento não se afigura imprescindível quando o réu já é indicado como autor do delito, de forma espontânea pela vítima na Delegacia, logo após a prática do crime. 4. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo quando as provas dos autos, sobretudo, os testemunhos da vítima, atestaram que o réu subtraiu o bem mediante a utilização de arma de fogo. 5. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal. 6. Inviável aplicar a continuidade delitiva entre esse processo e outros em que o réu responde por crimes semelhantes, praticados em circunstâncias símiles e em curto lapso temporal, pois tais fatos eles estão sendo julgados em autos distintos, sendo, portanto, competência do Juízo de Execução. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do reconhecimento de pessoa, ao argumento de que não foi observado o procedimento legal para a realização do ato; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que não há provas seguras da autoria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao 226 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso dos autos, saliente-se que não houve a necessidade de realização do procedimento de reconhecimento de pessoa, instituto previsto no referido artigo. Como se sabe, não há, na legislação processual vigente, dispositivo mandamental que imponha a obrigatoriedade de o investigado ser submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal. Tanto é assim, que não há nos autos o Termo de Reconhecimento Formal e isso em nada macula as demais provas produzidas durante a instrução processual. A inexistência do ato nos autos configura mera irregularidade, pois cabe ao juiz, ao analisar o conjunto das provas produzidas na instrução criminal, decidir pela condenação ou absolvição do réu com base em outros elementos probatórios. Outrossim, não se verifica qualquer prejuízo ao réu pela ausência de realização do referido ato e, assim, inexiste nulidade a ser declarada” (ID 75674458). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020